Tribunal: TJMT
Processo: 1033574-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033574-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (RECORRIDO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. FORMA DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que desconstituiu sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de violação à coisa julgada. O acórdão transitado em julgado determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados, fixando prazo prescricional quinquenal. A magistrada a quo, em sede de embargos à execução, aplicou equivocadamente a repetição do indébito em dobro e considerou os descontos como valores fixos, desconsiderando a variação apontada pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cálculo da restituição deve observar o prazo prescricional quinquenal fixado no acórdão da fase de conhecimento; e (ii) determinar se a coisa julgada impede a reavaliação dos valores efetivamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material vincula a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, conforme decidido no acórdão transitado em julgado, nos termos do artigo 502 do CPC.

4.

O prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme fixado na fase de conhecimento, devendo o cumprimento de sentença abranger os valores descontados dentro desse período.

5.

O cálculo deve considerar os valores efetivamente comprovados como descontados indevidamente, cabendo à parte exequente demonstrar que tais descontos decorrem do contrato no 930607804.

6.

A mera juntada de extratos bancários com registros genéricos de “empréstimo” e valores distintos não é suficiente para comprovar que os descontos se referem ao contrato objeto da lide.

7.

A taxa SELIC deve ser aplicada como fator de atualização monetária e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil, combinado com o artigo 406 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a devolução ocorrer na forma simples.

2.

O prazo prescricional para o cumprimento da sentença é de cinco anos, conforme fixado no acórdão da fase de conhecimento.

3.

O cálculo da restituição deve considerar exclusivamente os valores efetivamente comprovados como descontados em razão do contrato no 930607804.

4.

A taxa SELIC deve ser aplicada como fator de atualização monetária e juros de mora desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte exequente em face da decisão monocrática que manteve a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença.

Para o julgamento do presente Agravo Interno é necessário um detalhamento pormenorizado dos acontecimentos processuais.

A sentença proferida em primeiro grau na fase de conhecimento determinou a declaração de inexistência dos débitos (contrato no 930607804), a condenação à restituição na forma simples dos descontos realizados indevidamente, respeitados os três anos de prazo prescricional, bem como determinou que a parte promovente deve restituir a reclamada o valor do empréstimo (R$ 3.000,00) creditado em sua conta corrente
.

Em sede de julgamento dos recursos interpostos pelas partes na fase de conhecimento, o relator (Antônio Veloso Peleja Junior) determinou que a restituição à parte promovente dos valores descontados indevidamente deve ser realizada na forma dobrada, bem como fixou o prazo prescricional de cinco anos e não de três anos, conforme sentença.

Em que pese o entendimento do relator (Antônio Veloso Peleja Junior), esta relatora na qualidade de 2a Vogal divergiu quanto à repetição do indébito, entendendo que a restituição deve ser realizada na forma simples, em razão da inexistência de má-fé, bem como reconheceu de ofício da incidência de juros e correção monetária ao item “c” da sentença de primeiro grau, qual seja,
“Determinar que a parte reclamante, restitua o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que corresponde ao valor do empréstimo creditado em sua conta, devendo esse valor ser corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso.”

A divergência parcial foi acompanhada pelo 3o Vogal, restando concluído o julgamento:

. Restituição na forma simples;

. Prazo prescricional quinquenal e;

. Incidência de juros e correção no item “c” da sentença.

Após o trânsito em julgado, em sede de julgamento de Embargos à Execução, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito fixando o prazo quinquenal de prescrição de acordo com o acórdão, entretanto, realizou cálculo considerando a restituição em dobro,
in verbis:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos para o fim de reconhecer o excesso à execução e, por decorrência:

a) reconhecer como valor devido à exequente as importâncias de R$ 40.412,28 a título de valor devido da condenação; R$ 4.041,23 a título de honorários sucumbenciais; R$ 4.445,35 a título de multa prevista no art. 523, §1o do CPC, cuja com soma totaliza a quantia de R$ 48.898,86.

b) reconhecer que a compensação dos valores incide correção monetária, conforme estabelecido na sentença de ID 132463346, itens “c” e “d”, e nos termos acima aclarados, na quantia de R$ 3.957,49.

c) Nesses parâmetros, reconhecer como devido à exequente, após o compensação, o valor de R$ 44.941,36, a ser levantado por alvará judicial, após a preclusão desta decisão e indicação dos dados bancários;

d) Ainda, reconhecer a devolução do remanescente ao banco embargante, mediante por alvará judicial, após a preclusão desta decisão e indicação dos dados bancários;

Intimo as partes para, em até 10 (dez) dias,
informar o banco, número do banco, número da agência, número da conta, tipo de conta - corrente ou poupança - e CPF do favorecido. Caso o número da conta não esteja em nome da parte beneficiária, o credor deverá apresentar procuração com poderes especiais para receber e dar quitação.”

A parte exequente interpôs recurso inominado em face da referida sentença, sob os argumentos de que a magistrada
a quo
considerou os descontos de parcelas fixas na realização do cálculo, trazendo aos autos extratos que supostamente demonstram a variação nos valores descontados.

A decisão monocrática desproveu o recurso inominado e desconstituiu de ofício a sentença, com fundamento na ofensa a coisa julgada,
in verbis: “
Destaca-se que a sentença de mérito, transitada em julgado, determinou expressamente a devolução de valores indevidamente descontados no período de
07/2020 a 07/2023
, fixando o montante de
R$ 12.343,68
(doze mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos). Essa decisão é imutável e vinculante, não cabendo rediscussão quanto aos critérios de cálculo ou ao período de descontos abrangido.”

A parte exequente/agravante interpôs Agravo Interno com os mesmo fundamentos do Recurso Inominado, acrescendo a alegação de que o cálculo apresentado pelo mesmo não ofende a coisa julgada, tendo em vista que o acórdão da fase de conhecimento alterou a sentença no tocante ao prazo prescricional.

Em contrarrazões, a parte executada/promovida defende a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025